Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-39.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – Pretensão de remoção, às custas da requerida, de postes que sustentam a rede de energia elétrica e passam pela propriedade do autor – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Art. 2o da Lei Estadual 12.635/2007 declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4925) – Necessidade de observância do disposto na

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – Pretensão de remoção, às custas da requerida, de postes que sustentam a rede de energia elétrica e passam pela propriedade do autor – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Art. 2o da Lei Estadual 12.635/2007 declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4925) – Necessidade de observância do disposto na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução no 414/2010) – Remoção que atende exclusivamente o interesse do proprietário – Postes que, à toda evidência, foram instalados muito antes da aquisição da propriedade pelo autor e do alegado parcelamento do solo, cuja existência sequer foi inequivocamente comprovada – Ausência de prova de irregularidade na instalação – Autor que deve arcar com as custas da remoção pretendida – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.